Tribunal: TJPA
Processo: 0802691-21.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802691-21.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Quanto a alegação de perda do objeto, assevero que quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, há de ser rechaçada afastada a preliminar arguida, sendo devido o prosseguimento do feito e confirmação da tutela anteriormente concedida em sentença, sob pena de perecimento do próprio direito anteriormente concedido.

2.

Quanto ao tema 793 do STF, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo e sentenciamento, no Juízo de origem, dê cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

3.

No que se refere à possível desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, fixação de multa exorbitante e limite de aplicação, na linha do entendimento adotado quando apreciado o pedido de efeito suspensivo, entendo proporcional a multa diária fixada, estabelecida até o limite de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Outrossim, por isso,
dada a relevância da natureza da presente demanda, relevante destacar que aquela somente incidirá na hipótese de descumprimento da decisão liminar.

4.

No que se refere ao sequestro de verbas, conforme aduzido anteriormente, esse é cabível quando visa a prestação de atendimento médico como garantia do direito à vida.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo

interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Criminal de Breves
,

nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor de
MANOEL PEREIRA GAMA
contra o recorrente e o
MUNICÍPIO DE BREVES.

Narra a inicial, em síntese, que
o Ministério Público foi procurado pelo filho do Sr. MANOEL PEREIRA GAMA idoso de 70 (setenta) anos que informou que o pai em acompanhamento médico pelo SUS foi diagnosticado com um Nódulo eritemato infiltrado com hiperceratose e crosta central, necessitando realizar procedimento cirúrgico, com urgência, na especialidade de Oncologia, contudo, dia 17/12/2021, após diligenciar no setor responsável da SEMSA/TFF/BREVES para a devida regulação do paciente, lhe foi repassado que não há previsão de data para realização do procedimento médico.

Em função disso, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que os Requeridos, Município de Breves e o Estado do Pará, através das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde adotem as providências para ENCAMINHAMENTO E TRATAMENTO URGENTE, conforme indicado na documentação anexa, em Hospital que contenha realização de avaliação para programação cirúrgica e cirurgia oncológica, seja no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo em qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento do paciente MANOEL PEREIRA GAMA, disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao seu quadro delicado de saúde, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento, sob pena de aplicação de multa.

Juntou documentos.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar para
DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE BREVES, SOLIDARIAMENTE, providenciem o ENCAMINHAMENTO E TRATAMENTO URGENTE do paciente MANOEL PEREIRA GAMA, para Hospital que contenha realização de avaliação para programação cirúrgica e cirurgia oncológica, seja no Estado do Pará ou outro hospital adequado em qualquer Estado da Federação, ou mesmo em qualquer Instituição de Saúde particular da Federação com estrutura para o tratamento do paciente, disponibilizando, inclusive, meio de transporte adequado ao seu quadro delicado de saúde, em razão de ser hipossuficiente e não ter condições financeiras de arcar com os ônus do tratamento, no prazo de até 05 (cinco) dias.

Asseverou, ainda, que o não cumprimento desta determinação implicará o pagamento de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia, atingindo o máximo de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), podendo ser modificado no curso do processo, sujeitando-se, inclusive, ao bloqueio de valores a fim de dar efetividade a esta medida, ante a urgência que o caso requer.

Em suas razões recursais o agravante suscita o seguinte: perda do objeto da demanda uma vez que o paciente teria sido encaminhado
para atendimento para avaliação no Hospital Ophir Loyola no dia 17/02/2022, às 08h00min.

Além disso, o recorrente assevera, em atenção ao TEMA 793 do STF a necessidade de se afastar a responsabilidade exclusiva liminarmente atribuída ao Estado do Pará, bem como determine ao juízo a quo o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competência.

Ademais, aduz a desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, exorbitância da multa fixada, necessidade de reforma da decisão
que determinou o sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

Foi proferida decisão interlocutória indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância, nesse compasso, deixo de apreciar o pedido de
autorização para juntada de documentos pelo sigilo bancário, uma vez que não foi apreciado pela decisão recorrida
.

Quanto a alegação de perda do objeto, assevero que
quando o
cumprimento
do pleito ocorre após a concessão da medida
liminar
, como ocorre na hipótese, há de ser rechaçada afastada a preliminar arguida, sendo devido o prosseguimento do feito e confirmação da tutela anteriormente concedida em sentença, sob pena de perecimento do próprio direito anteriormente concedido.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DA INTERNAÇÃO DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO – DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO (TFD). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 1º, §§ 1º E 2º DA PORTARIA Nº 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. LEGITIMIDADE DO JUDICIÁRIO EM COMPELIR O ADMINISTRADOR PÚBLICO ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À RECUPERAÇÃO DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. DA PERDA DE OBJETO. 1.1.
Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial, de tal sorte que há de ser rechaçada a preliminar arguida
. 2. MÉRITO 2.1. É de se ressaltar que o direito fundamental à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos entes federativos as medidas necessárias à recuperação do indivíduo, incluindo nesse conceito, a realização de tratamento médico, fornecimento de medicamento e Tratamento Fora de Domicilio (TFD), uma vez que o direito vindicado se encontra positivado em normas constitucionais de eficácia plena. Inteligência dos artigos 6º e 196, da Constituição da República. 2.2. No que diz respeito à matéria de fundo debatida nos autos, tem-se que a paciente é detentora do direito ao Tratamento Fora de Domicilio (TFD), instituído pela Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde, porquanto se extrai do acervo probatório ser ela atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e pelo fato de o ente agravante não dispor de leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em sua estrutura de saúde. 2.3. revela-se improcedente a alegação do agravante de contrariedade ao princípio da separação de poderes, uma vez que a jurisprudência do Pretório Excelso é assente no sentido de que o julgamento, pelo Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas envolvendo o direito constitucional à saúde. 3. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) aos 18 (dezoito) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 19 de novembro de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08037833920198140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 11/11/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 20/11/2019).”

Por isso, não acolho a preliminar de perda do objeto.

Pois bem. Sabe-se que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, de forma solidária, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Acerca da solidariedade entre os entes destaco o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
SÚMULA 83/STF. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. Nesse sentido, dispõem os arts. 2º e 4º da Lei n. 8.080/1990. 2.
A Constituição Federal é clara ao dispor sobre a obrigação do Estado em propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, de modo que todos os entes federativos têm o dever solidário de fornecer gratuitamente medicamento ou congêneres às pessoas carentes
. 3. Qualquer um dos entes federativos tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de saúde. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489421 RS 2014/0059558-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014).”

No que se refere às regras de repartição de competência, em observância ao entendimento do E. STF (TEMA 793), destaco que a Suprema Corte
em sede de repercussão geral no recurso extraordinário 855.178 (Tema 793),
reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos
para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial. Na ocasião, foi firmada a tese de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário, por isso, nada impede que ao longo do tramite do processo e sentenciamento, no Juízo de origem, dê cumprimento ao referido Tema, de acordo com os parâmetros lá fixados.

No que se refere à possível desproporcionalidade do valor da astreinte prevista, fixação de multa exorbitante e limite de aplicação, na linha do entendimento adotado quando apreciado o pedido de efeito suspensivo, entendo proporcional a multa diária fixada, estabelecida até o limite de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Outrossim, por isso,
dada a relevância da natureza da presente demanda, relevante destacar que aquela somente incidirá na hipótese de descumprimento da decisão liminar.

No que se refere ao sequestro de verbas, conforme aduzido anteriormente, esse é cabível quando visa a prestação de atendimento médico como garantia do direito à vida. A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA PORTADORA DE CERATOCONE, NECESSITANDO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA COLOCAÇÃO DE ANEL INTRAESTROMAL NA CÓRNEA DO OLHO DIREITO.
DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. DESCUMPRIMENTO PELO ESTADO, OCASIONANDO O SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA PAGAMENTO DO TRATAMENTO EM REDE PARTICULAR. REGULARIDADE DA MEDIDA COERCITIVA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA AMPLAMENTE ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA NOS CASOS DE RECALCITRÂNCIA DO PODER PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, COLOCANDO EM RISCO A SAÚDE DO DEMANDANTE
. VERBETE SUMULAR Nº 178 DO ETJ. INTERNAÇÃO E TRATAMENTO EM UNIDADE PARTICULAR CONSUBSTANCIADO EM MEDIDA SUBSIDIÁRIA, CASO NÃO HAJA VAGAS NA REDE PÚBLICA OU NA REDE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS. AGRAVANTE QUE DESCUMPRIU A TUTELA NÃO PROVIDENCIANDO O TRATAMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO OU CONVENIADO. VALOR APRESENTADO PARA A CIRURGIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO, EIS QUE NO CASO CONCRETO A AUTORA JÁ VINHA SE TRATANDO NO HOSPITAL PARTICULAR, NÃO HAVENDO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR APRESENTADO PELO AGRAVADO. ESPERA NO TRATAMENTO QUE PODE RESULTAR EM CEGUEIRA TOTAL DA AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00466963120198190000, Relator: Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 30/10/2019, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).
”

Desse modo, devida a manutenção da decisão guerreada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
05
de
setembro
de 2022.

Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/09/2022